Tribunal: TJDFT
Processo: 0704485-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INTEGRALMENTE. ALTERAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.

2 – Contrato de seguro de vida. Ocorrência de sinistro. Indenização parcial. Obrigação de complementar o valor do benefício. Na forma do art. 757 do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. A autora contratou seguro de vida para si e para seu marido em janeiro de 2012 (ID. 28467992). Da apólice consta cobertura básica de evento morte com pagamento de indenização de R$ 23.182,00. No entanto, ocorrido o falecimento do cônjuge da autora, a ré se ateve a indenizar apenas a monta de R$ 10.000,00, sob o argumento de que houve alteração do contrato de seguro em 2017. Todavia, não há demonstração de informação prévia da autora quanto a tal alteração, tampouco, anuência com as novas condições do contrato. Nesse quadro, ante a ausência de demonstração de cumprimento de dever anexo essencial (dever de informação), é de se manter a condenação ao pagamento integral do valor da indenização, pelo que deve a ré complementar o remanescente, no valor de R$ 13.182,00 (treze mil cento e oitenta e dois reais).

3 – Correção monetária. Juros de mora. Na forma do art. 406 do Código Civil, quando os juros moratórios não forem convencionados, devem ser fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora de pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. De acordo com o entendimento do STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC –, vedada a acumulação com correção monetária (REsp 1846819/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 15/10/2020). Desse modo, tendo em vista que não há previsão no contrato acerca da taxa de juros a ser aplicada em caso de inadimplemento da indenização securitária, impõe-se a aplicação da taxa Selic, tal como prevê o precedente supracitado. Sentença que se reforma para substituir a taxa de 1% ao mês pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J